Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000315-51.2013.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelados: Maxclean Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda Distrito Federal D e c i s ã o No presente caso houve a interposição de apelações pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela sociedade empresária Maxclean Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 2.381/1999 e julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 4/2000. No caso em deslinde verifica-se que a sociedade empresária Maxclean Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda, ora recorrente, é representada pela sociedade de advogados Veloso de Melo, ali atuando advogada com quem tenho parentesco em linha reta de primeiro grau. Por essa razão, nos termos do art. 312, e seguintes, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da aplicação, ao caso, do art. 144, inc. III, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para julgar o presente recurso. Submeta-se o presente à necessária redistribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator